Tribunal: STF
Processo: HC 201588
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA NÃO COMBATIDO. SÚMULA 182/STJ. ROUBOS MAJORADOS. PREVENTIVA DECRETADA EM APELAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEVIDÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
    1. É inviável o agravo regimental que não infirma o fundamento da decisão atacada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
    2. A parte não demonstrou o desacerto da decisão agravada, que evidenciou não se tratar de caso envolvendo determinação de execução provisória da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da condenação, mas de decreto de prisão preventiva com o propósito de garantir a ordem pública ante a reiteração delitiva e a periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi da conduta.
    3. Agravo regimental não conhecido.”
    (HC 564.374-AgRg/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão da liberdade provisória.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada e o risco de reiteração, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado:
    “De qualquer forma, ao denegar a ordem, afirmei que, no caso, não se trata de simples determinação de execução provisória da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da condenação, mas de decreto de prisão preventiva com o propósito de garantir a ordem pública ante a reiteração delitiva e a periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi da conduta. 
    Extrai-se do acórdão que o paciente e corréu surpreendiam as vítimas no setor de autoatendimento de agência bancária e, mediante ameaça com arma de fogo, ordenavam saques de contas, além de subtraírem outros bens como celulares e relógios. As ações delituosas foram praticadas de forma reiterada, e sempre com o mesmo modus operandi, por cerca de um mês, encerrando-se com a prisão em flagrante dos agentes. ”
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 187.242-AgR/SC, Ministro Gilmar Mendes; HC 148.831-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 144.904- -AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski) ou quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759-AgR/RS, Ministro Dias Toffoli; HC 174.649-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 188.507-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 190.769-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 193.485-ED, Ministro Alexandre de Moraes;):
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.
    2. Recurso ordinário a que nega provimento.”
    (RHC 152.061/DF, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes)
    “II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes.”
    (RHC 177.649-AgR/MT, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decisão que impôs ao paciente a prisão preventiva.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator